Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. RELATÓRIO
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação do embargante e do corréu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP). O embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade e excesso de linguagem no decisum vergastado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve julgamento ultra petita ao se ultrapassar os limites das matérias ventiladas o recurso; (ii) saber se houve excesso de linguagem na fundamentação; (iii) saber se há prova da origem ilícita dos bens; (iv) saber se há contradição e obscuridade na fundamentação relativa ao dolo; (v) saber se a análise da qualificadora foi ambígua; (vi) saber se houve omissão quanto à possibilidade de desclassificação para modalidade simples ou culposa; (vii) saber se houve omissão quanto às circunstâncias pessoais do réu; e (viii) saber se a valoração da culpabilidade foi inadequada.
III. FUNDAMENTAÇÃO
3. Inexiste julgamento ultra petita se o voto condutor do acórdão observa os limites da impugnação veiculada pelo apelante.
4. Não há de se falar em “suposto excesso de linguagem”, pois o uso de expressões como "ausência de boa-fé", "organização comercial" e "comerciante contumaz" está amparado nos elementos constantes dos autos e tem função argumentativa compatível com a manifestação judicial. Ademais, a argumentação defensiva diz respeito à sentença de pronúncia (art. 413, § 1o, CPP), inaplicável, portanto, ao caso dos autos.
5. A caracterização do dolo e da qualificadora encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva e da prova oral produzida, com a devida exposição no acórdão.
6. A ausência de menção explícita às circunstâncias pessoais do réu não configura omissão, uma vez que se considerou correta a fundamentação do juiz sentenciante que, ao dosar a pena, julgou desfavorável a culpabilidade e neutras as demais circunstâncias judiciais.
7. A exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade foi motivada pelo elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pela grande quantidade de bens receptados. Os embargos de declaração não são a via adequada para manifestar a discordância com esse argumento. 8. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, constituem instrumento processual de cognição limitada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais do pronunciamento judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação substancial do decisum.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 180, § 1o.